Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, originariamente, de pedido de reextradição apresentado pelo Governo do Uruguai em desfavor do nacional uruguaio Manoel Cordeiro Piacentini, objetivando o consentimento do Brasil para extraditá-lo da Argentina para aquele primeiro país.



    O Relator que me antecedeu determinou o arquivamento dos autos em 24/2/2022, por compreender que o Estado requerente não satisfez os requisitos formais para a viabilização do interrogatório do extraditando via carta rogatória (doc. eletrônico 92).



    Tendo em vista a anexação aos autos de nova documentação oriunda do Governo da Argentina, expediu-se, na data de 21/6/2022, carta rogatória para a realização do interrogatório de Manoel Cordeiro Piacentini, observadas as informações quanto à sua atual localização (doc. eletrônico 121).



    Constam dos autos sucessivas determinações encaminhadas à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública solicitando informações sobre o cumprimento da carta rogatória expedida para a realização do interrogatório do extraditando (documentos eletrônicos 135, 144 e 150).



    Na data de 16/11/2023, reiterei, mais uma vez, a solicitação endereçada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública sobre o cumprimento da carta rogatória, oportunidade em que, no prazo de 30 (trinta) dias, também deveria esse órgão se manifestar acerca do próprio interesse do Estado requerente na extradição objeto destes autos, sob pena de consequente arquivamento do feito por desinteresse processual (doc. eletrônico 150). 



    Somente na data de 25/1/2024 o Ministério da Justiça e da Segurança Pública trouxe aos autos informação da Embaixada da Argentina manifestando interesse na reextradição. 



    Uma vez mais, encaminhei determinação ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública acerca do cumprimento da carta rogatória, com a fixação do prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a efetivação do interrogatório (doc. eletrônico 153).



    Não houve resposta, no prazo fixado, das autoridades responsáveis quanto à última determinação judicial.



    É o sucinto relatório.



    Sem necessidade de maior digressão, verifico que, até a presente data, ultrapassados quase 2 (dois) anos da data de expedição da carta rogatória para o fim de interrogar o nacional uruguaio, não houve qualquer informação das autoridades responsáveis acerca da realização do ato.



    É imperioso destacar a ausência, mais uma vez, de qualquer informação alusiva à carta rogatória expedida desde 22/6/2022 para a realização do interrogatório de Manoel Cordeiro Piacentini (doc. eletrônico 122).



    Reforço que o Relator que me antecedeu, em decisão de 24/2/2022, já havia determinado o arquivamento dos autos em virtude de o Estado requerente não satisfazer os requisitos formais para a viabilização do interrogatório do extraditando por meio de carta rogatória.



    A despeito, pois, de sucessivas reiterações judiciais para que se impulsionasse o processo de extradição, não houve, após todo esse tempo, atuação positiva do Estado requerente.



    Em absoluto, não podendo o trâmite processual perdurar indefinidamente sem movimentação alguma dos atores processuais, impõe-se o arquivamento do feito.



    Ante o exposto, considerando que caberia ao Estado requerente o atendimento integral aos pressupostos formais do procedimento, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator